Tribunal: TJES
Processo: 5010279-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010279-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010279-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1.
A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, sendo permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP. Precedentes.

2.
Isso quer dizer, que a reincidência incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia. Por se tratar de circunstância pessoal, esta deverá acompanhar o apenado em todo o seu processo de execução.

3.
O regime de sanções decorrentes da reincidência não considera a natureza das condenações. Seja crime comum, hediondo ou equiparada, haverá restrições aos benefícios da execução, inclusive quando ao livramento condicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010279-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELSON MAXIMO DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, que deixou de reconhecer a reincidência de
Helson Máximo de Moura Junior
para fins de concessão do livramento condicional.

O recorrente sustenta que a condenação anterior, apta a gerar a reincidência, constitui condição pessoal atribuída ao reeducando e deve operar seus efeitos sobre
condenações de quaisquer natureza e não apenas sobre as de caráter hediondo
. Pleiteia assim, a aplicação do regime de sanções estabelecidos na LEP, inclusive quanto ao livramento condicional.

A
decisão impugnada vai de encontro ao posicionamento já firmado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.738.968/MG, o STJ definiu que
a reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento
, está ligada a uma
condição pessoal do condenado
, e não ao fato que deu origem a determinada condenação.

Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP.

Assim restou ementada a decisão, tomada pela 3ª Seção:

“A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.
A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
.'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
'. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.” (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Frise-se ainda, o regime de sanções decorrentes da reincidência não considera a natureza das condenações. Seja crime comum, hediondo ou equiparada, haverá restrições aos benefícios da execução, inclusive quando ao livramento condicional. Nesse sentido, decidiu esta Colenda Câmara:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. No caso, o apenado praticou o crime de tráfico de drogas privilegiado, que não é considerado crime hediondo, e posterior a isso, praticou o ato ilícito de associação ao tráfico de drogas combinado com o tráfico de drogas, este classificado como equiparado a crime hediondo. Nesse sentido, o agravante fora condenado por crime equiparado a hediondo, quando contra ele já havia uma condenação anterior, mas apenas por crime comum. Portanto, o agravante é reincidente não específico em crime hediondo. 2. Em análise ao dispositivo legal, observa-se que o inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for primário em crime hediondo ou equiparado. Precedentes do STF e STJ. 3. Deve prevalecer o entendimento no sentido de que
não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução
,
aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes, entendimento que está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal
(art. 111, da Lei de Execuções Penais), bem como satisfaz a determinação expressa do art. 84, do Código Penal, segundo o qual
As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210028013, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Desse modo, merece acolhimento o pleito recursal, à medida que, por se tratar de circunstância pessoal, a reincidência
deverá acompanhar o apenado em
todo o seu processo de execução
.

Isso posto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, determinando que o juízo de origem reconheça a reincidência do agravado para todos os efeitos da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)